Tribunal: TJPA
Processo: 0800155-39.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800155-39.2021.8.14.0043

APELANTE: RODRIGO DE SOUZA VALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0800155-39.2021.8.14.0043

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Portel

APELANTE:
Rodrigo de Souza Vales

ADVOGADO(A):

Rondinelly Maia Abranches Gomes

APELADA: A Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Luiz César Tavares Bibas

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO, POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A MATERIALIDADE DELITIVA, INEXISTINDO QUALQUER PERÍCIA NOS AUTOS QUE DEMONTRE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA APREENDIDA. TESE IMPROCEDENTE.
Prescindível perícia em arma de fogo para demonstração de sua potencialidade lesiva, bem como da materialidade do delito, posto que o crime de porte ilegal de arma de fogo e delito de perigo abstrato. Precedentes citados.
PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, PARA QUE A PENA BASE SEJA IMPOSTA EM QUANTUM MENOR, BEM COMO QUE SEJA APLICADA A ATENUANTE PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Pena base redefinida para um pouco acima do mínimo legal. Redefinida também a pena final. Impossibilidade de aplicação da minorante pelo tráfico privilegiado, por ter sido provado nos autos que o recorrente utiliza-se da atividade criminosa como meio de vida.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão virtual realizada aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rodrigo de Souza Vales,
por meio de advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Portel, que o condenou a pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias multa, pela prática do crime descrito no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, e a pena de 01 (um) ano de detenção e o pagamento de 20 dias multa pelo delito tipificado no
art. 12 da Lei 10.826/2003
, com as penas cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
, presente à ID 5879501,
in verbis
:

“(...) que na pretérita data de 27.02.2021, por volta das 17h30min, na residência localizada na Rua Hugo Carlos Sabóia, nº 43, nessa urbe, o denunciado RODRIGO DE SOUZA VALES, foi preso em flagrante delito por vender e guardar consigo 48 (quarenta e oito) porções pequenas da substância entorpecente conhecida como “PEDRA DE ÓXI” e 01 (uma) porção média da mesma substância, além de estar na posse de uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre .36, com 04 (quatro) munições calibre .36, sendo 03 (três) intactas e 01 (uma) deflagrada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, tudo conforme se depreende do Auto de Apresentação e Apreensão à fl. ID 24027403 - Pág. 17, do Laudo de Constatação Provisório à fl. ID 24027403 - Pág. 18 e Registro Fotográfico à fl. ID 24027403 - Pág. 19.”

Instruído e julgado o feito, o apelante foi condenado à pena ao norte informada.

Em razões recursais
,
ID 5879620
,
postula a defesa que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo, por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo, e aplicada a atenuante da confissão espontânea, tudo isso em relação ao delito de tráfico de drogas.

Já quanto ao crime de posse de arma de fogo, descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003, requere a absolvição do recorrente, por inexistir qualquer laudo que comprove a potencialidade lesiva da arma.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório.

À d. Revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

1 - DA PRETENDIDA REANÁLISE DA PENA EM RELAÇÃO AO DDELITO DE TRÁFICO DE DROGASZ.

Requer a defesa que a pena base seja redefinida para o mínimo permitido ao tipo, por inexistir circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, bem como que seja aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo, e aplicada a atenuante da confissão espontânea, tudo isso em relação ao delito de tráfico de drogas.

O juízo da causa procedeu à análise da dosimetria referente à primeira fase, nos seguintes termos (ID 5879607):

“
A
Culpabilidade
: denoto que o réu agiu com culpabilidade extremada, uma vez que a residência do réu funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, “boca de fumo”, o que denota que praticava o tráfico em larga escala tornando sua conduta mais reprovável, além dos limites inerentes ao próprio tipo penal;
Antecedentes
: não registra antecedentes criminais, nos termos da Súmula 444/STJ;
Conduta Social e Personalidade
: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valora-los negativamente;
Motivos
: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente.
Circunstâncias do crime
: Não há o que valorar;
Consequências do crime
: Não há o que valorar;
Comportamento da vítima
: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza da droga apreendida, (cocaína – laudo ID de nº 266446131) substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essas circunstâncias em seu desfavor.

Ao réu cabe abstratamente a pena de reclusão, de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa.

Verifica-se que o delito foi praticado durante a atual pandemia de Covid-19 que assola a população mundial, devendo ser reconhecida a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inc. II, alínea “j” do CPB. É cediço que a situação de calamidade pública impõe o dever social de mútua assistência, de modo que o cometimento de crime nessas circunstâncias revela a ausência de solidariedade humana, insensibilidade e frieza moral do agente. Considerando a prática delitiva durante a atual pandemia e, em especial, o fato do crime praticado ter a saúde pública como bem jurídico tutelado, agravo a pena em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa,
passando a dosar a pena em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias multa.

Não existem circunstâncias agravantes.

Observo que não milita a favor do condenado
RODRIGO DE SOUZA VALES
, duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a menoridade relativa e a confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas. Pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela confissão e 06 (seis) meses pela menoridade relativa. Diante disso, fixo a pena nessa fase em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico que o réu matinha sua residência como ponto de comercialização de entorpecentes, uma vez que a própria testemunha de acusação afirmou em juízo que quando ia comprar o entorpecente, a polícia militar chegou no local, além disso, a própria testemunha relatou ainda que soube por demais populares que na residência do téu havia funcionada como boca de fumo.”
Grifei e destaquei

Analisando a primeira fase dosimétrica acima transcrita, bem como por ser o delito em estude de tráfico de drogas, a dosimetria penal, na primeira fase, não se procede apenas com a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, e sim, também se averigua a quantidade e natureza da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006.

“
Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ora, as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 42 da Lei 11.343/2006, darão fundamento para o magistrado, ao analisá-las, estipular a pena-base, quando da dosimetria da pena, partindo daí para as demais fases do critério trifásico da dosimetria.

Pois bem, de acordo com o Laudo de Análise Toxicológica Definitivo, presente à ID 5879585, as 48 porções apreendidas com o acusado (
pesando 8,6 gramas
) e outra porção (
pesando 8,9 gramas
) era a substância entorpecente conhecida vulgarmente como COCAÍNA.

No entanto, a quantidade de droga apreendida não se mostrou alta o suficiente a ponto de impor uma pena base em 08 anos, mesmo sendo a natureza da droga mais elevada que outras substâncias entorpecentes.

Assim, entendo necessário proceder um pequeno decote na pena base imposta pelo juízo a quo, considerando apenas a natureza da droga apreendida como circunstância desfavorável, já que mais prejudicial a saúde que outras drogas, razão pela qual redefino a pena base para o importe de 06 anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa.

Mostra-se presente duas circunstâncias atenuante da pena, quais sejam, a menoridade relativa e a confissão espontânea, no entanto, subtraio apenas um ano da pena base, ou seja, 06 meses para cada atenuante, passando a reprimenda para o importe de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa, em respeito ao enunciado sumular nº 231 do STJ, que impede que a aplicação de atenuantes imponha a pena intermediária abaixo do mínimo permitido ao tipo.

Não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, haja vista ter sido provado nos autos que o recorrente se utilizava da atividade criminal do tráfico de drogas como meio de vida, o que impede a concessão da benesse constante no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Portanto,
a pena final, em relação ao delito descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, fica imposta em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
, sendo cada dia multa considerado à razão de 1/30 (um trinta avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

2 - DA REQUERIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO.

Já quanto ao crime de posse de arma de fogo, descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003, requere a absolvição do recorrente, por inexistir qualquer laudo que comprove a potencialidade lesiva da arma.

De plano vejo a improcedência de tal pretensão, já que
a alegada inexistência de materialidade delitiva, por não ter a arma de fogo sido submetida a qualquer perícia para comprovar sua potencialidade lesiva, não prospera, sendo esse entendimento também dos tribunais superiores, que inclusive já possuem jurisprudência pacificada no sentido de que, em crimes dessa natureza, se torna despicienda perícia técnica para verificar sua potencialidade lesiva, haja vista esse crime ser de perigo abstrato.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. 1. "
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo
. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição" ( AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.). 2. Por outro lado, não se olvida o entendimento segundo o qual, "provada, todavia, por perícia a inaptidão da arma para produzir disparos, não há que se falar em tipicidade da conduta" ( AgInt no REsp n. 1.788.547/RN, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma , julgado em 2/4/2019, DJe 16/4/2019). Precedentes. 3. Contudo, a apreensão de uma arma de fogo, ainda que inapta para produzir disparos, acompanhada de 2 munições do mesmo calibre, não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 626888 MS 2020/0300147-9, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 -
SEXTA TURMA
, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)
Grifei e destaquei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. 1.
Consoante a jurisprudência da Terceira Seção, consolidada no julgamento do EResp n. 1.005.300/RS, tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo
(EREsp 1005300/RS, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 19/12/2013). 2. Perquirir-se sobre a inexistência de provas, como quer o recorrente, para a comprovação da materialidade delitiva (ainda que não se negue a apreensão da arma), demandaria revolvimento fático-probatório, obstaculizado pela Súmula 7/STJ. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1856956 AL 2021/0082720-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021).
Grifei e destaquei

Logo, já que comprovada a materialidade delitiva através de tudo que consta nos autos, sendo despicienda qualquer perícia relativa à potencialidade lesiva da arma, cai por terra a pretensão absolutória esposada na tese da inexistência da materialidade delitiva, já que totalmente improcedente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 25/04/2024